Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO NO MESMO CARTÃO EM QUE OCORREU A COMPRA, DEVIDO AO FALECIMENTO DO TITULAR. REEMBOLSO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A empresa aérea que emitiu a passagem é legítima para figurar na demanda na qual se busca restituição da quantia paga em virtude da desistência manifestada pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

2. Se as provas dos autos demonstram que a empresa aérea reconheceu extrajudicialmente o direito da autora ao reembolso do preço pago pelas passagens aéreas canceladas devido a problemas de saúde de familiar (ID 50700531, pág. 2) e a impossibilidade de fazê-lo por meio de estorno no cartão de crédito cancelado devido ao falecimento do titular (ID 50700533 e ID 50700529), merece prestígio a sentença que determinou a devolução do valor mediante transferência bancária.

3. Ao contrário do afirmado pela empresa, o valor da passagem e o pagamento estão devidamente comprovados na fatura do cartão de crédito, cuja cópia está exibida nos autos (ID 50700533).

4. A indiferença da empresa perante os reiterados pedidos do consumidor e a demora excessiva (mais de um ano) para a devolução de quantia substancial são motivos suficientes para aflorar o dano moral, cujo quantum reparatório (R$ 3.000,00) atende os critérios norteadores da adequada reparação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% da condenação.